Tribunal: TJPA
Processo: 0811014-36.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811014-36.2018.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO LEAL SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA PROFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELANTE, À ÉPOCA DA LAVRATURA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EXERCIA O OFÍCIO DE AGRICULTOR. NÃO CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso em questão, a instrução processual realizada não bastou para comprovar da atividade de agricultor no ano do casamento do apelante.

2.

Não restou configurado cerceamento de defesa, pois o magistrado
a quo
entendeu que a prova documental carreada aos autos se mostrou satisfatória para formação do seu convencimento, tornando desnecessária a produção de prova oral, não tendo ocorrido violação ao devido processo legal, contraditório ou ampla defesa.

3.

A sentença guerreada está em consonância com precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de entender pela inviabilidade de alteração de dados não essenciais e transitórios dos registros públicos.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCO LEAL SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de retificação de certidão de casamento (proc. nº 0811014-36.2018.8.14.0006), por ele proposta.

Na inicial, narra o autor, ora apelante que embora sempre tenha exercido a profissão de lavrador, constou que era mecânico em sua certidão de casamento, lavrada no Cartório de Registro Civil de Nascimento, Casamentos e Óbito de Val-de-Cães.

Com base nesses fatos, requereu a alteração da profissão constante no registro de casamento para agricultor.

Em atendimento à diligência requerida pela Promotoria de Justiça de Ananindeua, foi juntado aos autos cópia da sentença do divórcio do primeiro casamento do autor

Em seguida, o Ministério Público atuante na primeira instância, opinou pela procedência do requerimento autoral.

Após foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Em que pese o parecer favorável do Ministério Público, o exame dos documentos trazidos pelo próprio autor prova de que seu pedido não merece prosperar.

Isto porque o registro deve refletir a realidade da época.

No presente caso, o autor visa modificar a profissão que consta de sua certidão de casamento lavrada 06.09.1982 para "agricultor". Contudo, a Carteira de Trabalho juntada pelo próprio autor com a inicial comprova que época ele trabalhava como ajudante, em transporte de móveis. Ademais, todos os 4 registros de emprego constantes CTPS do autor, relativos à década de 80, comprovam atividade diversa da agricultura, como vigilante, conferente e em atividades comerciais e empresas de transportes, sem qualquer referência a atividades de agricultura.

Quanto aos documentos juntados com a inicial que fazem menção a atividades agrícolas, referem-se a última década, e não à época do registro de casamento que pretende ser alterado (1982). E como já dito, os registros devem à realidade do momento, e não a período passado ou futuro.

Ante o exposto, discordando do parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial com no art. 109 da Lei nº 6.015/1973.

Por conseguinte, julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Custas pela parte AUTORA, com pagamento suspenso por força da gratuidade processual.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Dê ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, arquive os autos, dando-se baixa na Distribuição.”

Inconformado, a autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a documentação acostada aos autos seria suficiente para comprovação de que deveria ter sido procedida a retificação na Certidão de Casamento. Além disso, defende ter a sua defesa sido cerceada, na medida em que não foi designada audiência de instrução para oitiva de testemunhas.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente o pedido autoral e determinar a retificação da Certidão de Casamento para constar a profissão como agricultor e, alternativamente, para anular a sentença e determinar a realização de audiência de instrução.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém, 07 de abril de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de modificação de sua Certidão de Casamento, para ficar assentado a profissão de agricultor, ao invés de mecânico.

Na sentença, o juízo singular, embora tenha reconhecido a possibilidade de modificação do referido documento público, as provas produzidas nos autos não refletiam a realidade da época da lavratura da Certidão de Casamento.

A irresignação recursal consistiu no fato de existir, nos autos, documentos aptos a provar o exercício da profissão de agricultor, bem como da impossibilidade do julgamento ter sido realizado sem prévia audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o ora apelante instruiu a inicial com cópia da Certidão de Casamento com a Sra. Nilda Silva da Silva, ocorrido no ano de 1982, bem como cópia da Certidão do seu primeiro casamento com a Sra. Iracy Alves de Oliveira, realizado em 1977. Além disso, acostou seus documentos pessoais e cópia da CTPS, Certificado de Aprendizagem Rural, Contrato de Comodato de Imóvel Rural, Declaração de Exercício de Atividade Rural perante o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Igarapé-Açu/PA.

Pretende o apelante, apenas por ter constado como “lavrador” na primeira Certidão de Casamento (ID 3097946 - pág. 02) lavrada em 1977, seja-lhe concedida a retificação da profissão na segunda Certidão de Casamento (lavrada em 1982). Contudo, a sentença proferida no juízo de origem não merece reparos. Isto porque, inexiste indícios de que o recorrente exercia ofício no ramo da agricultura no ano de 1982, quando casou pela segunda vez, haja vista que as informações constantes na cópia da CTPS (ID 3097947 – pág. 04 e 05) se referem a períodos posteriores ao ano de 1977 e, em nenhum deles há menção de que o apelante seja trabalhador rural. Ao contrário. Consta ter exercido função de ajudante e vigilante em estabelecimento comercial (móveis, transporte de carga).

Registra-se, ainda, que os únicos documentos indicando o recorrente exercer atividade rural foi um Certificado emitido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em 2014 e o Contrato de Comodato de Imóvel Rural datado de 13/04/2017, ou seja, muito tempo depois da lavratura da Certidão de Casamento, que, como dito, ocorreu em 1977, tratando-se, portanto, de informações atuais. Os demais documentos (Declaração de Exercício de Atividade Rural e Certidão Eleitoral) se referem a esposa do recorrente (Sra. Nilda Silva da Silva), sendo insuficiente para demonstrar que ele era, de fato, agricultor, sem contar que os dois foram confeccionados no ano de 2017.

Diante dessas circunstâncias, inviável acolher tal inconformismo do apelante.

No que se refere à configuração de cerceamento de defesa por não ter sido realizada audiência de instrução e julgamento, entendo deva ser rechaçado, pois, no presente caso, o magistrado
a quo
entendeu que a prova documental carreada aos autos se mostrou satisfatória para formação do seu convencimento, tornando desnecessária a produção de prova oral, não tendo ocorrido violação ao devido processo legal, contraditório ou ampla defesa.

Por fim, cumpre dizer que a sentença guerreada está em consonância com precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de entender pela inviabilidade de alteração de dados não essenciais e transitórios dos registros públicos, conforme se verifica a seguir:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - REGISTRO CIVIL - FINALIDADE - EFICÁCIA, AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS JURÍDICOS - ASSENTO DE CASAMENTO RETIFICAÇÃO DE DADOS A RESPEITO DA PROFISSÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 242/STJ - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO - MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ERRO EM SUA LAVRATURA - AUSÊNCIA, IN CASU - RECURSO IMPROVIDO.

I - Não se pode perder de vista que, dentre as finalidades dos registros públicos estão a preservação da eficácia, autenticidade e a segurança dos atos jurídicos.

II- Sendo certo que a pretensão ora deduzida é obter começo de prova para requerimento, no futuro, de benefícios previdenciários e para tal objetivo, acredita-se, deve-se valer de procedimento autônomo, em via processual própria, utilizando-se, inclusive, do disposto na Súmula n. 242/STJ.

III -
Não é possível que se permita desnaturar o instituto da retificação do registro civil que, como é notório, serve para corrigir erros quanto a dados essenciais dos interessados, a saber, filiação, data de nascimento e naturalidade, e não quanto a circunstâncias absolutamente transitórias como domicílio e profissão.

IV - Se, de um lado, a regra contida no artigo 109 da Lei 6.015/73 autoriza a retificação do registro civil, por outro lado, consta ali a ressalva de que a mesma somente será permitida na hipótese de haver erro em sua lavratura. Inexistência, in casu.

V - Recurso especial improvido.

(REsp 1194378/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011)

Não obstante tal precedente não tenha caráter vinculativo, já mostra indicativo de como a matéria poderá ser tratada na Corte Superior, tanto que existem várias decisões monocráticas que o utilizam para subsidiar entendimento no sentido de que eventuais modificações nos registros públicos devem se restringir a dados essenciais, o que não é o caso dos autos, já que a pretensão é modificar a profissão. A título de exemplo, cito o REsp Nº 1875969

[1]
- MA (2020/0122545-4).

Assim, tendo em conta que a instrução processual realizada no feito não bastou para comprovar da atividade de agricultor no ano do casamento do apelante, impõe-se a manutenção da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL Nº 1875969 - MA (2020/0122545-4)

DECISÃO

Trata- se de recurso especial, fundado nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição, interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO DOS PRASERES em face de acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. MUDANÇA DE PROFISSÃO. DADO TRANSITÓRIO.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

I - A retificação de registro civil tem a finalidade de corrigir erros pertinentes a dados essenciais dos interessados - filiação, data de nascimento e naturalidade, e, não, circunstâncias transitórias como domicílio e profissão.

II ? In casu, em que pese a existência de pedido expresso de produção de prova testemunhal, bem como indício do direito aduzido pela recorrente, consistente em prova documental da sua profissão (ID 4037740, pág. 16), as disposições constantes da sentença recorrida devem prevalecer, pois a alteração de dados transitórios, como a profissão, não é apta a justificar o manejo da excepcional via da retificação de registro civil, consoante entendimento manifestado pelo STJ sobre a matéria.

III - Apelação conhecida e desprovida." (fl. 66) Nas razões do recurso especial, a recorrente alega ofensa ao art. 109 da Lei de Registros Públicos e dissídio jurisprudencial, sustentando, em síntese, ser possível a "retificação dos dados constantes no registro de casamento, desde que comprovado o erro cartorário, independentemente da natureza do dado a ser retificado" (fl. 94).

Contrarrazões às fls. 114/121.

É o relatório.

O Tribunal de origem confirmou a impossibilidade de se processar a ação de retificação de registro com o objetivo de alterar a inscrição da profissão da autora, com base na seguinte fundamentação:

"Com efeito, é imperioso salientar que o procedimento previsto no art. 109 e seguintes da Lei n. 6.015/73, utilizado pela recorrente como fundamento de sua pretensão, não abrange a alteração da profissão constante do registro público, por se tratar de informação não essencial e transitória, dispensável para a validade do documento público em questão, somente se justificando a alteração, quando existente erro substancial na sua elaboração, o que corrobora ser o presente procedimento inadequado para o fim que se colima.

Ademais, a retificação dos registros públicos é medida excepcional, que não deve ser utilizada para alterar dados transitórios, como endereço e/ou profissão. Tal entendimento possui respaldo no fato de que o sistema do registro civil é voltado à autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos (art. 1º, da Lei nº 6.015/73), sendo a sua alteração, como já ressaltado, medida excepcional. Admitir-se a sua modificação apenas para dados transitórios e acessórios comprometer-se-ia, por certo, a idoneidade e segurança de tais serviços." (fl. 67)

A conclusão do aresto recorrido está em conformidade com precedente emitido por esta Corte Superior, segundo o qual apenas os dados essenciais à identificação do estado da pessoa estão sujeitos à alteração mediante a ação de retificação de registro, não se incluindo aí a referência a sua profissão. Eis a ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - REGISTRO CIVIL - FINALIDADE - EFICÁCIA, AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS JURÍDICOS - ASSENTO DE CASAMENTO RETIFICAÇÃO DE DADOS A RESPEITO DA PROFISSÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 242/STJ - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO - MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ERRO EM SUA LAVRATURA - AUSÊNCIA, IN CASU - RECURSO IMPROVIDO.

I - Não se pode perder de vista que, dentre as finalidades dos registros públicos estão a preservação da eficácia, autenticidade e a segurança dos atos jurídicos.

II- Sendo certo que a pretensão ora deduzida é obter começo de prova para requerimento, no futuro, de benefícios previdenciários e para tal objetivo, acredita-se, deve-se valer de procedimento autônomo, em via processual própria, utilizando-se, inclusive, do disposto na Súmula n. 242/STJ.

III - Não é possível que se permita desnaturar o instituto da retificação do registro civil que, como é notório, serve para corrigir erros quanto a dados essenciais dos interessados, a saber, filiação, data de nascimento e naturalidade, e não quanto a circunstâncias absolutamente transitórias como domicílio e profissão.

IV - Se, de um lado, a regra contida no artigo 109 da Lei 6.015/73 autoriza a retificação do registro civil, por outro lado, consta ali a ressalva de que a mesma somente será permitida na hipótese de haver erro em sua lavratura. Inexistência, in casu.

V - Recurso especial improvido.

(REsp 1194378/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011) A pretensão recursal, portanto, encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.

Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, b, nego provimento ao recurso especial.

Deixo de majorar os honorários, pois não foram arbitrados na origem.

Publique-se.

Brasília, 03 de agosto de 2020.

Ministro RAUL ARAÚJO Relator

(Ministro RAUL ARAÚJO, 14/08/2020)

Belém, 04/05/2022